Tribunal: TJBA
Processo: 8099623-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099623-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JORGE MARTINS SILVA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO CABIMENTO. CONCLUSÃO PELA ILEGALIDADE DE PARTE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária por servidor público estadual, cujo objetivo era a cessação da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória (como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade), bem como a restituição dos valores descontados indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter não incorporável aos proventos de aposentadoria; (ii) saber se há direito à restituição dos valores eventualmente descontados a esse título nos últimos cinco anos, com os devidos encargos legais. III. Razões de decidir 3. A tese firmada pelo STF no Tema 163 de repercussão geral é parcialmente aplicável ao caso concreto, mesmo diante da existência de legislação estadual específica, pois trata-se de interpretação constitucional com efeito vinculante. 4. As verbas questionadas possuem natureza transitória e não se incorporam, como regra geral, aos proventos de aposentadoria dos servidores, atraindo a incidência da tese firmada pelo STF. Entretanto, no caso concreto, foi comprovado documentalmente que determinadas parcelas (serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade) foram incorporadas à aposentadoria do servidor, afastando a aplicação da tese quanto a essas rubricas. 5. Quanto às demais verbas não incorporadas, restou caracterizada a ilicitude da incidência, sendo devida a restituição simples dos valores descontados, limitada à prescrição quinquenal, com juros e correção segundo os critérios da EC nº 113/2021 e do RE 870.947/STF. 6. Reformada parcialmente a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, fixando honorários nos moldes do art. 85, § 3º do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: “1. É indevida a contribuição previdenciária sobre verbas transitórias não incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor público; 2. Verificada a incorporação de determinadas parcelas à aposentadoria, é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre tais verbas; 3. É devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, com atualização monetária e juros conforme a EC nº 113/2021.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12; art. 201, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 931, 937, I, 85, § 3º, 1026, §2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Tema 163, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 11.10.2018; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8099623-77.2023.8.05.0001, sendo apelante Jorge Martins Silva dos Santos e, apelado, o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator